Tribunal: STF
Processo: Rcl 15994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME PELA AUTORIDADE RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.